Tribunal: TJPA
Processo: 0843189-95.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843189-95.2023.8.14.0301

APELANTE: ANDREW DE SEIXAS PENA CORREA

APELADO: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE CATEGORIA SUPERIOR POR INFERIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por passageiro contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de empresa de transporte rodoviário. O autor sustentou ter adquirido passagens na categoria leito, de valor superior, para viajar com sua filha recém-nascida, recém-saída de internação hospitalar. Afirmou que, em razão de problema na rodovia, a empresa substituiu o veículo contratado por outro de categoria inferior, sem restituição da diferença de valores nem respeito às condições inicialmente pactuadas. Alegou violação à dignidade do consumidor e pleiteou reparação pelos danos suportados. A sentença entendeu tratar-se de mero aborrecimento e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a substituição de veículo de categoria superior (leito) por outro de categoria inferior (convencional), sem restituição da diferença de valores e com cobrança indevida de multa, configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se tal falha enseja reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do transportador por falhas na execução do contrato é objetiva, conforme art. 14 do CDC, sendo obrigação do fornecedor garantir a prestação do serviço nas condições contratadas.

4.

No contrato de transporte, a obrigação é de resultado, e a substituição do veículo contratado por outro de categoria inferior, sem justa causa e sem devolução proporcional de valores, configura falha na prestação.

5.

A conduta da empresa, ao impor ao consumidor a utilização de transporte de qualidade inferior à contratada, sem compensação e ainda com imposição de multa, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima.

6.

Restou comprovado nos autos que o autor adquiriu passagens na categoria leito, foi realocado em veículo convencional e ainda arcou com multa indevida, sem devolução dos valores pagos a maior.

7.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

8.

O dano moral configura-se pela frustração da legítima expectativa do consumidor, especialmente diante da situação de vulnerabilidade envolvida (viagem com recém-nascida), sendo desnecessária a prova do abalo psíquico concreto.

9.

A indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, considerando a natureza da lesão e suas circunstâncias específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição de veículo contratado em categoria superior por outro de categoria inferior, sem devolução proporcional de valores e com imposição de multa, configura falha na prestação do serviço e viola o dever de boa-fé objetiva.

2.

A responsabilidade civil do transportador é objetiva, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente quando ausente engano justificável.

3.

O dano moral decorrente da frustração da legítima expectativa do consumidor em contrato de transporte prescinde de prova específica e enseja reparação pecuniária proporcional à gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, V e X; CC, art. 741; CDC, arts. 4º, III, 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 11.975/09, arts. 3º e 4º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív 1.0000.24.394433-7/001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 14.08.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.24.533222-6/001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j. 19.03.2025; TJMG, Ap Cív 1.0000.21.114533-9/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 23.02.2022; TJMG, Ap Cív 1.0000.22.058253-0/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 24.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANDREW DE SEIXAS PENA CORRÊA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
BOA ESPERANÇA COMÉRCIO E TRANSPORTE
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o autor alegou que, em 1º de novembro de 2022, adquiriu três passagens de ônibus na categoria leito, a mais cara, buscando garantir maior conforto e privacidade para sua filha, então com poucos meses de vida e recém-saída de internação hospitalar. Ocorre que, em razão de problema ocorrido na rodovia BR-316, o ônibus designado para o trajeto Belém–Tailândia sofreu atraso, e, segundo o autor, a empresa não disponibilizou outro veículo com as mesmas condições da categoria contratada, impondo-lhe tratamento inadequado e punitivo, apesar de o atraso não ter sido causado por ele ou por sua família.

Sustentou que não buscava indenização pelo mero atraso da viagem, mas pelos transtornos e pela conduta abusiva da empresa, que, ao remanejá-lo, não manteve as condições do serviço contratado. Pleiteou, assim, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O magistrado sentenciante, entretanto, entendeu que a situação narrada não ultrapassou o campo dos meros aborrecimentos cotidianos, julgando improcedente a ação. Fundamentou que o simples atraso e a substituição do veículo não configuraram ato ilícito indenizável, citando o art. 4º da Lei nº 11.975/2009, que assegura ao passageiro a continuidade da viagem no prazo máximo de três horas em caso de interrupção. Registrou ainda que a família efetivamente conseguiu embarcar às 15h30 do mesmo dia, não havendo dano extraordinário comprovado. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando que o juízo de origem incorreu em equívoco ao analisar a causa sob fundamento distinto do pedido formulado. Aduz que não pleiteou reparação pelo atraso, mas pela falha na prestação do serviço e pela injustiça de ter sido penalizado com perda do benefício da categoria leito, essencial à saúde e conforto de sua filha. Defende que houve violação à dignidade do consumidor e pede a reforma da sentença, com condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios. Sustenta que o cancelamento da viagem decorreu de força maior (bloqueios rodoviários pós-eleição), inexistindo falha na prestação do serviço ou cobrança de taxa de remarcação, além de inexistir dano moral, por se tratar de mero dissabor, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

2.

Mérito

Cinge-se a controvérsia em analisar se a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado por Andrew de Seixas Pena Corrêa em face de Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda., deve ser reformada.

Trata-se de típica relação de consumo, em que o autor, na qualidade de passageiro, figura como destinatário final do serviço de transporte intermunicipal prestado pela empresa apelada. Assim, incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), cujo art. 14 consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

No contrato de transporte, a obrigação do transportador é de resultado, sendo seu dever conduzir o passageiro incólume e nas condições contratadas até o destino. Havendo falha no serviço — atraso injustificado, substituição de veículo de categoria inferior, ou cobrança indevida —, configura-se defeito na prestação e, consequentemente, o dever de indenizar.

Conforme se extrai dos autos, o autor adquiriu duas passagens na categoria leito, de maior valor e conforto, para viagem de Belém a Tailândia/PA, em 1º de novembro de 2022, motivado pela necessidade de deslocamento com sua filha recém-nascida, que havia recebido alta hospitalar após longa internação.

Em virtude de pane ou problema na BR-316, o ônibus da categoria contratada não pôde realizar a viagem, sendo o passageiro realocado para outro veículo, de categoria inferior (convencional), sem restituição da diferença de valores e ainda com cobrança de multa por remarcação, embora a alteração tenha sido imposta pela própria transportadora.

Há nos autos bilhetes de passagem, comunicações da ARCON/PA e e-mails trocados com a empresa, demonstrando a veracidade dos fatos e o insucesso das tentativas extrajudiciais de solução.

Ainda que se reconheça a possibilidade de atraso em virtude de circunstâncias de tráfego ou problemas mecânicos, a empresa tem o dever de garantir a continuidade da viagem nas mesmas condições contratadas, conforme o art. 741 do Código Civil e o art. 3º da Lei nº 11.975/2009, que impõem ao transportador a obrigação de concluir o transporte em veículo de igual categoria, ou, se não possível, oferecer restituição imediata do valor pago.

No caso concreto, a empresa não comprovou ter restituído a diferença de valores nem justificado a cobrança de multa pela remarcação compulsória. Tal conduta configura falha na prestação do serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC), sendo suficiente para caracterizar dano material e moral indenizável.

Comprovada a substituição da categoria leito pela convencional, é devida a restituição da diferença entre os valores das passagens, bem como a devolução da multa cobrada indevidamente. Tais montantes devem ser devolvidos em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de engano justificável.

O dano moral, por sua vez, emerge da própria situação de vulnerabilidade e desrespeito suportada pelo consumidor — obrigado a aceitar condições inferiores às contratadas, viajando com criança recém-nascida nesse contexto, e ainda penalizado financeiramente por fato a que não deu causa.

A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer o dever de indenizar em casos de falha na execução de contrato de transporte, especialmente quando a substituição do veículo implica quebra da legítima expectativa do consumidor e abalo à sua dignidade. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS NA CLASSE EXECUTIVA - REACOMODAÇÃO UNILATERAL EM CLASSE ECONÔMICA - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO LIMITADA À DIFERENÇA ENTRE AS TARIFAS COMPROVADAS - DANO MORAL INDENIZÁVEL - CONFIGURAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MÉTODO BIFÁSICO 1. A indenização por danos materiais pressupõe a efetiva comprovação do prejuízo experimentado pela parte, sendo inviável a reparação fundada em estimativas ou valores desprovidos de lastro documental idôneo. 2. Restando evidenciado que o passageiro foi reacomodado, sem prévio aviso ou justificativa plausível, em classe inferior à originalmente contratada para voo internacional de longa duração, configura-se dano moral indenizável, por violação a direito da personalidade e frustração da legítima expectativa contratual. 3. Conforme o método bifásico, para o arbitramento da indenização por danos morais, estabelece-se, primeiramente, um valor que corresponda ao interesse jurídico lesado e, após, pondera-se eventuais circunstâncias específicas do caso que atenuem ou agravem a intensidade da lesão (e de sua respectiva reparação).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.394433-7/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2025, publicação da súmula em 14/08/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE - COMPRA DE BILHETES AÉREOS - CANCELAMENTO DOS TÍQUETES, POR SUSPEITA DE FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPANHIA AÉREA REQUERIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - CARACTERIZAÇÃO - PAGAMENTO ADICIONAL PARA VIABILIZAR O EMBARQUE - RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO - REEMBOLSO DA DIFERENÇA REFERENTE AO "DOWNGRADE" - CABIMENTO - LESÃO ANÍMICA SUPORTADA PELOS PASSAGEIROS - VERIFICAÇÃO - VALOR DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. (...) A alocação dos viajantes em classe inferior àquela originalmente contratada enseja a restituição da diferença do preço, bem como a reparação pelos transtornos morais suportados. Na fixação do valor de indenização por danos morais são observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com a conduta lesiva e as suas repercussões, bem como os parâmetros adotados pelos Tribunais. Ainda, necessário considerar a Teoria do Ilícito Lucrativo, de maneira que a quantia condenatória também alcance as suas funções de punição, desestímulo e pedagógica.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.533222-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/03/2025, publicação da súmula em 20/03/2025)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIAGEM INTERNACIONAL. TROCA DE ASSENTOS. ALTERAÇÃO DE CLASSE EXECUTIVA PARA ECONÔMICA. VOO DE LONGA DURAÇÃO. PASSAGEIRA IDOSA. LIMITAÇÕES DE SAÚDE. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE RECONHECIDOS. DIFERENÇA DE VALORES NÃO COMPROVADA EFETIVAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - A disposição contida no art. 1.014 do Código de Processo Civil vigente é restrita às questões de fato, não havendo óbice para o pedido de aplicação de normas diversas das anteriormente alegadas, pois ao juiz narram-se os fatos, que aplicará o direito mesmo se não invocado pela parte. Trata-se da aplicação do princípio 'narra mihi factum dabo tibi jus'. II - Relativamente aos danos materiais, sabe-se que, para sua concessão, é necessária a apresentação de documentos nos autos que efetivamente demonstrem os prejuízos sofridos pela parte e, também, que tais prejuízos tenham relação direta com os acontecimentos narrados no processo, não se prestando a tal desiderato valores destoantes da realidade. III - Configura dano moral indenizável o fato de a companhia aérea ter remarcado o assento da cliente para classe de voo inferior à originalmente contratada, sobretudo em se tratando de pessoa idosa, com problemas de saúde, em um trajeto internacional de longa duração. IV - Na fixação de indenização por danos morais, o julgador deve levar em conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, de forma a não permitir o lucro fácil do ofendido, mas também sem reduzir a verba a um valor ínfimo ou irrisório, impondo-se, no caso concreto, a manutenção da verba reparatória fixada. V - Preliminar rejeitada. Primeiro recurso parcialmente provido e segunda apelação conhecida e não provida.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.114533-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/02/2022, publicação da súmula em 24/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - DOWNGRADE DE PASSAGEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - CABIMENTO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. O dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 2.Tendo o autor comprovado os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC), além de comprovar os elementos necessários à responsabilidade civil, há o direito de ser indenizado. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se também, para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.058253-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

O dano moral, nesses casos, prescinde de prova específica, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal. O quantum indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de reparar o abalo e desestimular a reiteração da conduta pela empresa.

Considerando as peculiaridades do caso — especialmente a presença de uma criança enferma, o tratamento desrespeitoso e o caráter pedagógico da medida —, fixa-se a indenização por dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com a conduta lesiva e as suas repercussões.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença no sentido de:

a)

condenar a apelada à restituição em dobro da diferença entre as passagens da categoria leito e convencional, bem como da multa cobrada indevidamente, com correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação;

b)

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de correção monetária a partir desta decisão e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ);

c)

condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que o autor/apelante obteve êxito integral. Assim, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono da apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026